Tribunal: TJMT
Processo: 1015996-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015996-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA - CPF: 785.043.411-00 (AGRAVANTE), JOAO VITOR GUEDES DA SILVA - CPF: 035.058.091-01 (AGRAVADO), VANDERLEIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 839.213.621-72 (AGRAVANTE), VANDERLEIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 839.213.621-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015996-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA

AGRAVADO: JOAO VITOR GUEDES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS PARA 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO INFUNDADO – FILHO MAIOR NO ENSINO MÉDIO – SÍNDROME DE NOONAN E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA NECESSIDADES PRESUMIDAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado"
(REsp 1587280/RS).

Deve ser mantido o valor definido anteriormente para a pensão alimentícia até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos de convicção que justifiquem essa medida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015996-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA

AGRAVADO: JOAO VITOR GUEDES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015996-09.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Revisional de Alimentos, indeferiu a minoração do valor da pensão, de 30% do seu vencimento líquido para 50% do salário mínimo.

O agravante alega que arca com a obrigação alimentícia para o filho há quinze anos e na época em que foi celebrado o acordo tinha condições de pagar a quantia nele definida, no entanto teria sofrido perda acentuada na sua situação financeira, o que justificaria o pedido de redução.

Afirma que constituiu nova família, sua companheira tem uma filha e precisou parar de trabalhar para cuidar dele, visto que foi diagnosticado com esquizofrenia, o que exige acompanhamento constante além de gastos com tratamento psicológico, psiquiátrico, medicação e diversos exames médicos, tendo sido inclusive interditado judicialmente.

Argumenta que o filho é maior de idade e totalmente capaz.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 100875999).

Contraminuta no id. 109566953.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015996-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA

AGRAVADO: JOAO VITOR GUEDES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu a redução da pensão alimentícia, de 30% do seu vencimento líquido para 50% do salário mínimo.

Argumenta que sofreu perda acentuada em sua situação financeira, o que justificaria o pedido.

Ocorre que tanto a minoração como a majoração dos alimentos em liminar são providências excepcionais, somente admitidas mediante prova consistente do desequilíbrio entre a necessidade do credor e a capacidade contributiva do devedor (art. 1.699 do Código Civil).

O caso tem de ser analisado com cautela, pois, apesar de o agravado já ter 20 anos de idade, está matriculado no 1o ano do Ensino Médio e os relatórios que juntou na contraminuta mostram que tem Síndrome de Noonan e deficiência intelectual moderada, com prejuízo importante no aprendizado escolar. Logo, evidente que essa verba é fundamental para garantir a sua subsistência digna.

Ademais, a obrigação alimentar para filho maior não se condiciona ao poder familiar, mas ao binômio necessidade/possibilidade (artigos 1.694 e seguintes do CC), o que deve ser cabalmente provado por quem pleiteia o recebimento.

Além disso, não há na lide prova suficiente da in
capacidade financeira do agravante em arcar com a quantia estabelecida, uma vez que
aufere renda mensal bruta de R$9.067,61 como Terceiro Sargento do 6o Batalhão de Polícia Militar de Cáceres-MT (Id. 100666474 – Pág. 132).

E mesmo com o arguido acréscimo em seus gastos em razão do diagnóstico de
esquizofrenia, ao menos por ora
o desconto de R$1.956,90 no holerite não se mostra exorbitante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO/REDUÇÃO DE ALIMENTOS. INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Caso em que a maioridade civil, por si só, não enseja a automática dispensabilidade do encargo alimentar
decorrente do dever de solidariedade.
O dever de alimentos deve observar as possibilidades de quem os supre, sem que incorra em sobrecarga, bem como as necessidades da pessoa alimentanda, conforme previsão do artigo 1.694, do CC. Análise da situação fática será melhor esclarecida no curso da instrução processual, após o contraditório.
Recurso desprovido.
(TJRS – AI n. 70082877861, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator José Antônio Daltoé Cezar, julgado em 30-01-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O CONTRADITÓRIO, ANTES DE EVENTUAL REDUÇÃO DE VERBA IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO DA INFANTE.
DECISÃO MANTIDA.
Caso em que a redução de verba alimentar
imprescindível à subsistência da alimentanda, somente poderá ser minorada quando comprovada a absoluta incapacidade financeira, o que exige ampla dilação probatória para apurar com segurança o equilíbrio do binômio
alimentar
. Imperioso preservar o interesse da infante, o que se dará quando for oportunizada sua manifestação no processo de origem, antes de eventual redução do auxílio paterno
.

Recurso desprovido
. (TJRS – AI n.

70082835851, Oitava Câmara Cível, relator Des. José Antônio Daltoé Cezar, julgado em 28-11-2019).

Portanto, prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança os critérios que regem a matéria, e, se for o caso, redefinir o valor determinado pelo juízo de origem.

E mais, trata-se de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem essa medida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021